Tribunal: TJDFT
Processo: 0007040-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007040-34.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO ALVES MACEDO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Manifeste-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de ID: 20864367. Brasília, 17 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador